Tribunal: TJDFT
Processo: 0005516-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005516-05.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR DA SILVA AGRAVADO: FABIO ROCHA DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JÚLIO CÉSAR DA SILVA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que houve afronta à Constituição Federal, bem como que não incidem os óbices dos enunciados 282 e 283, ambos da Súmula do STF e 211 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018